Tribunal: TJMT
Processo: 1000886-83.2020.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000886-83.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JURACI RUMEIRO - CPF: 202.551.601-00 (RECORRENTE), ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO - CPF: 037.536.591-50 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000886-83.2020.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Juraci Rumeiro

Recorrido(s):

Banco Pan S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de fevereiro de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REVELIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. TED NÃO SOLICITADO PELA CONSUMIDORA. NEGLIGÊNCIA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Se a instituição financeira não comprova que o empréstimo consignado objeto destes autos foi contratado pela consumidora, que resultou em um TED que diz ser indevido em sua conta corrente, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos e aborrecimentos sofridos pela consumidora.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença elaborado que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre as partes, bem como do débito no valor de R$ 9.184,88 (nove mil cento e oitenta e quatro reais e oitenta e oito centavos).

No presente caso a Reclamante alega que, ao verificar o seu saldo bancário, constatou que havia recebido uma Transferência Eletrônica Disponível (TED) do banco Reclamado, no valor de R$ R$ 3.200,00, sendo que não autorizou a referida transação, tampouco contratou qualquer empréstimo com o banco Reclamado. Argumenta que após esse fato o banco começou a descontar R$ 458,64 mensais do seu beneficio de pensão e posteriormente inseriu seu nome nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 9.184,88.

A parte reclamada deixou de comparecer à audiência de conciliação e não apresentou contestação, sendo devidamente citada conforme informações da audiência de conciliação, motivo pelo qual foi aplicado os efeitos da revelia.

Em recurso a autora pretende a condenação do Reclamado ao pagamento de indenização por dano moral, tendo em vista que a sentença não reconheceu o seu direito, tendo em vista que não há provas da negativação, apenas a comunicação da inclusão.

Conforme pontuado pelo juiz “a quo”, a juntada de simples comunicação do SERASA não é suficiente para comprovar a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, todavia, entendo que a ausência de contratação de empréstimo creditado na conta da consumidora, com o consequente desconto no seu benefício configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Desta forma, se não restou comprovada a contratação do empréstimo, cujo valor foi transferido para a conta corrente da autora, resta configurada a falha na prestação do serviço, o que gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos e aborrecimentos sofridos pela consumidora.

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a título de dano moral, entendo que deve ser arbitrado considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
para condenar a Recorrida a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data, e juros de 1% (um por cento) ao mês a contar do evento danoso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2022